Tribunal: TJDFT
Processo: 0722512-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TERRACAP. DIREITO DE PREFERÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS APENAS EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 35 da Lei Distrital 6.468/2019 prevê que se considera ocupante do imóvel, mesmo sem edificação realizada, a empresa detentora de, cumulativamente: I - documento emitido por órgão ou entidade estatal competente, que tenha autorizado ou reconhecido a ocupação, admitida a sucessão comprovada; II - poder de fato atual sobre o imóvel, inclusive com pagamento dos respectivos tributos imputáveis à empresa, se incidentes.
2. Em análise superficial, o agravante não demonstrou a legítima ocupação para fins de exercício do direito de preferência: a vistoria da Terracap, realizada em 17/07/2024, constatou que no local não havia nenhuma atividade empresarial em funcionamento no local e que a sociedade empresária estaria em fase de implantação. Em nova vistoria, em 19/07/2024, verificou-se no local o funcionamento de uma oficina mecânica.
3. A agravante somente passou a funcionar no local em setembro de 2024, data posterior às vistorias realizadas pela Terracap, o que impede o reconhecimento do direito de preferência.
4. A análise de documentos trazidos apenas em segunda instância, sem prévio conhecimento pelo juízo originário, configura violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. Precedente.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.